Tribunal: TJSP
Processo: 1044535-10.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Alegação de cobrança de juros acima da média de mercado - Questão não suscitada em primeiro grau e que não pode ser apreciada em sede recursal - Dano moral não caracterizado – Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044535-10.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante VERA LUCIA
DE OLIVEIRA, é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044535-10.2018.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 36382
APEL. No: 1044535-10.2018.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : VERA LUCIA DE OLIVEIRA
APDO. : BANCO AGIPLAN S/A
*CONTRATO Serviços bancários Alegação de cobrança de
juros acima da média de mercado - Questão não suscitada em
primeiro grau e que não pode ser apreciada em sede recursal -
Dano moral não caracterizado Sentença mantida Recurso
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido inicial,
declarando extinto o processo na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. A
autora, beneficiária da gratuidade, está isenta do pagamento de custas e
despesas processuais. Todavia, como sucumbiu, arcará com honorários
advocatícios fixados, neste grau de jurisdição, em 10% (dez por cento) do
valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 2o e 6o do CPC, verba
exigível caso se demonstre ter, a requerente, perdido a condição de
necessitada (artigo 98, § 3o, do CPC).
Aduz a autora para a reforma do julgado sobre a
ilegalidade da cobrança de juros acima da média de mercado. Requer a
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado do preparo
em virtude da recorrente ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044535-10.2018.8.26.0602 -Voto no
3
É o relatório.
Inicialmente, no que concerne à cobrança de juros acima
da média de mercado, verifica-se que tal matéria não foi ventilada
especificamente nos presentes autos. Trata-se de inovação processual em fase
recursal, o que não se admite por violar o princípio do duplo grau de
jurisdição.
RECURSO DE APELAÇÃO EXTERNANDO PRETENSÃO DE
DISCUTIR QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO PROCESSO.
INCOGNOSCIBILIDADE
Em ações como a presente, onde se debate sobre direito
patrimonial disponível, o Código de Processo Civil e o
princípio da eventualidade impõem à requerida que alegue
"toda a matéria de defesa" na contestação, sob pena de,
em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância
seguinte aquilo que não prequestionou oportunamente. É
Inadmissível a inovação da lide em fase recursal por ferir o
princípio do duplo grau de jurisdição. (Apel. No 926882004
Rel. Des. Irineu Pedrotti 34a Câmara de Direito Privado
data julgamento 20/2/2008).

Assim, de rigor o não conhecimento do recurso interposto
nesta parte.
No que diz respeito ao pedido indenizatório, como se trata
de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através
dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por
outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, que não
restou comprovado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...” (Instituições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044535-10.2018.8.26.0602 -Voto no
4
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, o simples “desconforto”, a mera ”frustração”, a não
concretização de um negócio, não se enquadra dentre as possíveis violações
aos direitos contemplados na Carta Magna.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa” (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora j.
10.06.1998 RT 762/377).
O dever de indenizar só estará presente quando,
efetivamente comprovada a conduta, o nexo de causalidade e o dano, o que
não foi demonstrado no caso dos autos, porquanto a reserva da margem
consignável e o débito do mínimo do cartão de crédito consignado, foram
devidamente autorizados pela autora, nos termos contratados. As
normas que disciplinam o dano imaterial, não contemplam ambiciosos estados
fictícios frente aos percalços obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente,
violações injustas, que venham a ferir a dignidade pessoal o que no caso não
ocorreu.
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para
afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável 2a Edição Ed. Lejus
pág. 116).
Ou seja, existe um piso de inconvenientes que o ser
humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral pois, para que
este seja reconhecido, mister que se revista de magnitude tal, capaz de gerar
a reparação moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044535-10.2018.8.26.0602 -Voto no
5
E nesse sentido, as normas que disciplinam o dano
imaterial, não contemplam ambiciosos estados fictícios frente aos percalços
obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente, violações injustas, que venham
a ferir a dignidade pessoal o que no caso não ocorreu.
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se que a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, conhece-se em parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento.
MAIA DA ROCHA
Relator